Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-31.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*INÉPCIA – A despeito de o recurso resvalar em inépcia, tal não será decretada, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DITO NÃO CONTRATADOS – Ação declaratória de nulidade de contratos c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada improcedente, com imposição de penalidade – Insurgência pelo autor –

Ementa:
*INÉPCIA – A despeito de o recurso resvalar em inépcia, tal não será decretada, a fim de que o direito de acesso não seja tolhido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DITO NÃO CONTRATADOS – Ação declaratória de nulidade de contratos c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada improcedente, com imposição de penalidade – Insurgência pelo autor – Tentativa de alterar a narrativa inicial que não passa desapercebida - Prova produzida pelos réus que confirmam as contratações questionadas, deixando evidente a pretensão de auto contestação, visando obtenção de vantagens indevidas e justificando a manutenção da penalidade por litigância de má-fé – E no presente recurso sequer perseguiu redução da multa imposta em seu desfavor, preferindo trazer mais inverdades e defender direito a indenização que sabidamente não faz jus – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15%, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*